Tribunal: TJDFT
Processo: 0705942-95.2022.8.07.0012
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO DE EXECUÇÃO. REQUISITOS DE EXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO CONSTITUÍDA POR CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DESNECESSIDADE DE ASSINATURA DE TESTEMUNHAS. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a necessidade da assinatura de 2 (duas) testemunhas como requisito para que seja atribuída a eficácia executiva plena à Cédula de Crédito Bancário.
2. A Cédula de Crédito Bancário tem natureza de título executivo desde que se trate de obrigação líquida, certa e exigível, além dos demais requisitos previstos no artigo 29 da Lei no 10.931/2004. 2.1. A Cédula de Crédito Bancário dispensa a assinatura de 2 (duas) testemunhas, sendo suficiente a assinatura apenas do devedor. Isso porque o art. 29, inc. VI, da Lei no 10.931/2004, consiste em lex specialis em relação à regra prevista no art. 784, inc. III, do CPC.
3. No presente caso a Cédula de Crédito Bancário, que formalizou a operação de crédito, preenche os requisitos de validade e de eficácia previstos na legislação especial aludida, com destaque para a assinatura aposta pelo devedor, razão pela qual trata-se de autêntico título executivo.
4. Recurso conhecido e desprovido.